Tribunal: STF
Processo: ADI 3188
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-18
Data de publicação: 2006-10-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
   1º DA LEI Nº 9.003, DE 30 DE JANEIRO DE 2004, QUE MODIFICOU OS
   ARTIGOS 3º E 5º DA LEI Nº 7.249, DE 7 DE JANEIRO DE 1998.
A lei
   estadual sob censura encontra o seu fundamento de validade na
   Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que
   autorizou a cobrança da contribuição previdenciária sobre os
   proventos de aposentadoria e os valores das pensões post mortem.
   E o fato é que a validade constitucional da mencionada exação foi
   reconhecida por esta Casa de Justiça no julgamento das ADIs 3.105
   e 3.128, Relator p/ o Acórdão Min. Cezar Peluso.
Ação direta
   julgada parcialmente procedente para o fim de: a) imprimir
   "interpretação conforme a Constituição" ao inciso I do art. 3º da
   Lei baiana nº 7.249/98, com a redação que lhe foi dada pela Lei
   nº 9.003/04, em ordem a assentar que o custeio da seguridade
   social do Estado recai sobre os titulares de cargos de provimento
   efetivo da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, tanto
   quanto sobre as pensões mortis causa e os proventos da
   aposentadoria que detenham o mesmo caráter de estatutários; b)
   reconhecer a inconstitucionalidade da expressão "cinqüenta por
   cento do", contida no inciso I do § 2º do artigo 5º da Lei nº
   7.249/98, do Estado da Bahia, com a redação que lhe foi dada pela
   Lei nº 9.003, de 30 de janeiro de 2004.